Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-24.2019.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. ADVOGADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA FAVORÁVEL AO EMBARGADO. DESÍDIA. PRESCRIÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SUBSTIUIÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL. EVENTO DANOSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Considerando que o acórdão apenas substituiu a empresa, devedora principal, condenada a indenizar os prejuízos materiais e morais infligidos ao embargante, em razão de sua comprovada desídia, uma vez que não promoveu a execução da sentença favorável ao embargado, no prazo legalmente fixado, permitindo a prescrição da pretensão executiva, são impositivos os desideratos da correção monetária e juros de mora, nos termos que a devedora originária suportaria. Ou seja, é como se tivesse sido condenado nos mesmos moldes da empresa que praticou o ato ilícito. Carreou para si a responsabilidade pelo pagamento daquilo a que fora condenada a empresa causadora do sinistro que vitimou o embargado, sob pena de ensejar mais um dano patrimonial ao autor.
4. Se a correção monetária e os juros de mora do débito atribuído à empresa incidiram a partir de 26/8/2006 e 06/10/2009, respectivamente, afasta-se alegação de vício de omissão no acórdão embargado, haja vista que o embargante a substitui, como se houvera praticado o evento danoso, que ensejou a edição de sentença favorável ao embargado.
5. Recurso improvido.